Tribunal: TJDFT
Processo: 0707336-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CRITÉRIO DE COBRANÇA DOS ENCARGOS CONDOMINIAIS. DELIBERAÇÃO EM ASSEMBLEIA. NULIDADE. COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em avaliar o acerto do Juízo singular ao determinar que a recorrente demonstre o novo critério de cobrança dos encargos condominiais indicados na causa de pedir.
2. Os dados factuais trazidos a exame demonstram que o Juízo singular proferiu sentença nos autos de origem, tendo declarado “a nulidade da deliberação ocorrida na assembleia", com a subsequente condenação do réu "a restituir os valores pagos pelo autor desde o mês de outubro de 2021”.
3. O aludido provimento jurisdicional transitou em julgado, razão pela qual a recorrida formulou o requerimento de liquidação de sentença com o objetivo de apurar os valores devidos em seu favor.
4. É perceptível, portanto, que o ato de deliberação ocorrido na assembleia realizada entre 28 de setembro de 2021 e 1o de outubro de 2021 foi declarado nulo. 4.1. Assim, os encargos condominiais devem ser ajustados ao critério de rateio proporcional à fração ideal. 4.2. Com efeito, a determinação contida na decisão interlocutória impugnada está em conformidade com o dispositivo da sentença, já acobertada pelos efeitos da coisa julgada.
5. Recurso conhecido e desprovido.